Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. OPERADORAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. REGISTRO JUNTO À ANVISA. FÁRMACO. NEGATIVA DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
1. Os contratos de plano de saúde se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes encartados no enunciado 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o entendimento que emana do julgamento do REsp 1.712.163/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em se tratando de fármaco devidamente registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se admite que as operadoras de planos de saúde recusem o custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente.
3. Recurso não provido.